Tribunal: TJDFT
Processo: 0726068-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. APRESENTAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHA APÓS RESPOSTA À ACUSAÇÃO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. ATO PRECLUSO. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO RECLAMAÇÃO OU RECURSO. NÃO CABIMENTO. ATO QUE NÃO REFLETE DIRETAMENTE NO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. RESTRIÇÃO À LIBERDADE EM VIRTUDE DE PRISÃO PREVENTIVA. QUESTÃO DEDUZIDA EM OUTRO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. EXAME DE OFÍCIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO VERIFICADA.
1. O habeas corpus é instrumento constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação ao direito de ir e vir do indivíduo, sendo incabível a utilização [...] para finalidades outras que não seja a restrição ou ameaça ilegal, concreta e direta, ao direito de locomoção. Precedentes.” (AgRg no RHC n. 150.750/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.)
2. Hipótese em que a tese defensiva restringe-se à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de intimação de testemunhas arroladas após a resposta à acusação, em virtude da preclusão. 2.1. Não há justa causa para a impetração, pois o motivo que obsta o direito de ir e vir do paciente é a prisão preventiva decretada pelo juízo, a qual é objeto de discussão em outros autos.
3. A constituição de novo patrono após a apresentação da resposta à acusação pela Defensoria Pública não tem o condão de retroagir a marcha processual para apresentação de novas testemunhas, operando-se a preclusão.
4. Precedentes do STJ e deste tribunal.
5. Habeas Corpus não conhecido. Ordem denegada de ofício.